Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001752-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DALCIRA AMORIM DA ROCHA - CPF: 029.984.511-79 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS POR ERRO NO SEMESTRE A SER CURSADO PELA PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NOME NA LISTA DE CHAMADAS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO – ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CURSO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO NOME NA LISTA DE CHAMADAS E DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DESISTÊNCIA DA PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DEVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a promovente sido aluna da Instituição de Ensino promovida, a situação de suposto erro no semestre não é suficiente para eximi-la da obrigação de pagamento dos valores, tendo optado por deixar de cursar as aulas.

A suposta ausência de nome na lista de chamadas se trata de mero aborrecimento, não havendo que se falar em transtornos ou constrangimentos, já que a situação poderia ser resolvida administrativamente, não tendo havido qualquer comprovação de que realizou tentativas de solucionar o impasse.

Diante da ausência de demonstração de ato ilícito e tendo restado comprovada a origem do débito, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a inexistência de ato ilícito por parte da promovida, tendo havido a juntada do contrato devidamente assinado demonstrando que a promovente anuiu com as disposições contratuais, sendo a cobrança e inscrição devidas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO

mérito
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que apesar de ter assinado referido contrato para inicio no 1o Semestre de Farmácia em 07.01.2017, a Recorrida lançou dados em seus sistemas como se a mesma estivesse cursando 7o, 8o e 10o semestre erroneamente, sendo que tal situação lhe causou prejuízos, já que seu nome não aparecia na lista de presença.

Sustenta a culpa exclusiva da Recorrida em decorrência da falha na prestação de serviços, de modo que ficou insatisfeita com o curso, o que foi relevante para a sua desistência das aulas, sendo indevidas a cobrança e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, sustenta a promovente que em janeiro/2017 se matriculou no curso de Farmácia junto à Instituição de Ensino promovida, porém, apesar de estar iniciando o curso, no primeiro contrato feito constou que estava matriculada no 10° semestre.

Aduz que por esse motivo seu nome não constava na chamada dos professores, o que ocasionou transtornos e constrangimentos, de modo que perdeu o interesse e não participou mais das aulas, vindo a descobrir a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 6.114,71 (seis mil cento e quatorze reais e setenta e um centavos), com o que não concorda.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento conforme “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS”, “ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUACIONAIS” e “CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO – PEP 30” devidamente assinados, juntados pela promovida em contestação.

A própria promovente informa na inicial que foi aluna da parte promovida, não sendo a situação de suposto erro no semestre suficiente para eximi-la da obrigação de pagamento dos valores, tendo optado por deixar de cursar as aulas.

Friso que em que pese no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, de fato, conste a informação “10° semestre”, vejo que tal situação não se repete no Contrato de Parcelamento Privado, já que consta expressamente “1° semestre”, tendo havido anuência da parte promovente, já que devidamente assinado.

A suposta ausência de nome na lista de chamadas se trata de mero aborrecimento, não havendo que se falar em transtornos ou constrangimentos, já que a situação poderia ser resolvida administrativamente junto à promovida, não tendo havido qualquer comprovação por parte da promovente de que realizou tentativas de solucionar o impasse.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, fundamentando que as cobranças estão em consonância com o contrato firmado com a Instituição de ensino superior, vez que se referem às contraprestações decorrentes da prestação dos serviços educacionais fornecidos.

Diante da ausência de demonstração de ato ilícito e tendo restado comprovada a origem do débito, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito.

Prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021